Tribunal: TCU
Processo: 029.553/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) indicadas por "usuários externos" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde no estado do Amazonas no ano de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) indicadas por "usuários externos" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde no estado do Amazonas no ano de 2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. realizar, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 239, inciso I, do Regimento Interno do TCU, auditoria de conformidade no Ministério da Saúde e nos fundos municipais de saúde no estado do Amazonas, com o objetivo de verificar a regularidade na aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) indicadas por usuários externos, a fim de subsidiar os trabalhos desta unidade no atendimento à demanda do Congresso Nacional; 9.3. estender os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 ao processo da auditoria de conformidade que vier a ser autuado, tendo em vista a conexão integral do seu objeto com o da presente Solicitação, com base no art. 14, inciso III, da referida resolução; 9.4. sobrestar este processo até a deliberação de mérito da auditoria de conformidade, que viabilizará o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno/TCU e art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. informar à Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.